Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE A IMOBILIÁRIA E O LOCATÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo índice adotado por esta Corte (INPC, à falta de outro indicado no contrato) a partir do vencimento (10/05/2022), juros de mora de 1% ao mês a partir de 10/06/2022 (Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro) e multa de 10% sobre o débito e julgou improcedente o pedido contraposto.

2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança de aluguel em atraso. Narrou que as partes firmaram contrato de locação em 19 de maio de 2021, tendo como objeto o imóvel situado no Lago Sul – Brasília/DF, com início de vigência em 21/05/2021 e previsão de término em 21/05/2022. Informou que o valor do aluguel foi fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) e, como de costume, a imobiliária, ora representante do locador, enviou o boleto de cobrança por e-mail no dia 28 de abril de 2022, referente ao aluguel do mês de maio, para pagamento no dia 10/05/2022. Destacou que em todos os e-mails enviados constou advertência quanto à necessidade de conferência das informações no ato do pagamento, devendo constar como beneficiária a imobiliária com o respectivo CNPJ. Aduziu que no dia 11/05/2022, a Sra. Nadja, secretária do Réu, entrou em contato com a imobiliária informando que havia feito o pagamento do boleto no dia 10/05/2022, todavia, somente um dia depois teria percebido que no comprovante de pagamento constava beneficiário diverso da imobiliária. Afirmou que mesmo diante da divergência no comprovante de pagamento do nome e CNPJ da imobiliária e, após as tratativas, o réu declarou que não faria o pagamento do aluguel daquele mês, motivo pelo qual ajuizou a presente ação objetivando o recebimento do aluguel em atraso, acrescido dos encargos contratuais referentes à mora.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 46172371 e 46172372). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46172375).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aplicação do Direito Consumidor ao caso em comento e na falha da prestação de serviço. Em suas razões recursais, o réu sustentou que a relação existente entre locatário e a imobiliária, que faz a intermediação da relação de locação, é de consumo por equiparação, conforme entendimento no E. TJDFT. Aduziu que a imobiliária/recorrida se encaixa no conceito de fornecedor disposto no artigo 3o do CDC. Declarou que o e-mail recebido pelo recorrente para pagamento do boleto de vencimento em 10/5/2021, objeto do presente litígio, foi enviado pela imobiliária/recorrida, por meio de seu correio eletrônico institucional, no dia 28/4/2022, às 14h17. Destacou que o boleto recebido, muito embora tenha o mesmo beneficiário e CNPJ dos boletos de meses anteriores, veio com o campo “linha digitável” (ou número de série) fraudado, sendo esta a única diferença do boleto tido como verdadeiro. Defendeu que solicitar a dupla ou tripla conferência acerca do beneficiário e do CNPJ do boleto encaminhado, significa transferir o ônus administrativo empresarial ao consumidor sem qualquer fundamento legal ou mesmo contratual. Asseverou a responsabilidade objetiva da imobiliária pela falha na prestação de serviços ou, caso essa seja afastada, a evidente culpa, nos termos do artigo 927 do Código Civil, sendo obrigada a reparar o dano causado ao recorrido. Alegou que a negativação do nome do recorrente foi indevida, sendo cabível a reparação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito e determinando o cancelamento da negativação do nome do recorrente do cadastros de inadimplentes. Pugnou pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

5. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do artigo citado admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. No presente caso, foi encaminhado novo boleto para o pagamento do aluguel em atraso, via e-mail institucional da recorrida, para o recorrente, em 02/05/2023 (ID 46631635 - Pág. 6), portanto, após a prolação da sentença e da interposição do presente recurso inominado. Documento conhecido.

6. A relação jurídica estabelecida entre o locatário e a imobiliária - a qual presta serviço de intermediação de locação de móveis e para tanto é remunerada por tal atividade -, é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Neste sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 976323, 07012254420168070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 3/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Na demanda em questão, é fato incontroverso que o locatário/recorrente foi vítima de fraude (“golpe do boleto falso”), por ter efetuado pagamento de boleto, com alteração no código de barras, cujo valor não foi creditado na conta corrente da imobiliária/recorrida, mas, sim, de terceiro desconhecido (ID 46172323 - Pág. 1).

8. O conjunto probatório dos autos evidenciam que o boleto falso foi encaminhado ao recorrente, via e-mail institucional da recorrida, o mesmo utilizado para envio dos boletos de cobrança dos meses anteriores. Ademais, verifica-se semelhanças entre o boleto falso (ID 46172323 - Pág. 1) e o boleto verdadeiro (ID 46172324 - Pág. 1), com coincidência de dados e padrão visual, divergindo apenas quanto ao número do código de barras e do beneficiário, quando do pagamento, o que dificultou a identificação da fraude pelo consumidor. Tal circunstância foi confirmada com novo envio de boleto fraudado para o recorrente, via e-mail institucional da recorrida, conforme se observa do documento de ID 46631635 - Pág. 7 e 8.

9. O serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. No presente caso, houve falha de segurança na prestação dos serviços pela recorrida, porquanto a semelhança existente entre o boleto falso e o boleto de cobrança encaminhado pela autora ao locatário denotam que o terceiro fraudador teve acesso aos dados das partes, induzindo o inquilino em erro. Cuida-se de fortuito interno, inerente aos riscos do empreendimento.

10. O ônus da prova de eventual rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. Era, portanto, dever da recorrida comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu. Indevida a cobrança do aluguel em questão, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva da prestadora de serviços.

11. Neste contexto, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (ID 46172357) ocorreu de forma indevida, o que abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso concreto, a fraude sofrida pelo recorrente que recebeu e pagou boleto falso enviado por e-mail da imobiliária e a posterior inscrição indevida do nome do consumidor nos sistemas de proteção ao crédito, quando ciente da fraude perpetrada, gera dano moral indenizável, ultrapassando mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

12. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros explicitados, a quantia de R$ 2.000,00 se mostra razoável e suficiente ao caso.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pleito autoral e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para: i) declarar a inexistência do débito; ii) determinar o cancelamento da negativação do nome do recorrente de cadastros de inadimplentes e, iii) condenar a parte autora ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação do presente acórdão.

14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.